Tribunal: TJDFT
Processo: 0710787-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710787-43.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANO RODRIGUES PEREIRA RECORRIDO: AUTOHAUS DF COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. PROVA. DEFEITOS NA JUNTA HOMOCINÉTICA. VÍCIO OCULTO. FALHAS NÃO SOLUCIONADAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ART. 18, § 1o, DO CDC. DEVER DE REPARAR. DANO MORAL. CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. VALOR REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inexiste cerceamento de defesa se, após as Rés contraditarem o laudo pericial, não se manifestam sobre os esclarecimentos do perito, sobretudo se não foram apresentados novos fatos ou provas em prejuízo das Requeridas. 2. Concluída a perícia e sanadas as dúvidas, caso o d. magistrado, destinatário das provas, conclua ser dispensável a reabertura da instrução processual, o encaminhamento dos autos para prolação de sentença é medida que se impõe. 3. Comprovado o vício oculto em veículo zero quilômetro, qual seja, o defeito de fabricação que causava o desgaste prematuro no sistema de transmissão de tração (homocinética), que implicou o mau funcionamento do bem e lhe diminuiu o valor, apesar de realizados os devidos reparos pela concessionária, impõe-se garantir ao consumidor a rescisão do contrato com restituição de valores, conforme lhe autoriza o art. 18, § 1o, do CDC. 4. Diverso das hipóteses em que os vícios aparecem logo nos primeiros meses e impedem o uso do veículo antes da primeira revisão, no caso em análise o Autor utilizou o bem por 4 (quatro) anos e a assistência técnica lhe foi devidamente prestada na forma da garantia contratual. Assim, para evitar o enriquecimento ilícito, a quantia a ser restituída ao Autor deve equivaler ao valor do bem pela Tabela Fipe, à data da disponibilização para o último conserto ou da devolução definitiva à concessionária Ré. 5. O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral. Todavia, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça entende que os casos em que o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes, para reparar defeitos apresentados no automóvel adquirido, configuram dano moral suscetível de indenização. 6. Considerando que o prejuízo moral decorreu de inadimplemento contratual pelo fornecimento de veículo com defeito de fabricação e, a despeito das consequências geradas, as Rés ofertaram a devida assistência técnica, sem ônus para o Autor que, por sua vez, utilizou o bem por 4 (quatro) anos, o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), afigura-se mais condizente com a situação fática, razão pela qual deve ser reduzida a importância arbitrada em sentença. 7. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminar rejeitada. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 18, § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a necessidade de restituição do valor integral e atualizado despendido com a aquisição do veículo diante da rescisão contratual por vício do produto. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. Ainda, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende que a indenização por dano moral foi fixada em valor irrisório, devendo ser majorada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante ao alegado malferimento do artigo 18, § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao correlato dissídio jurisprudencial. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010